Tribunal: TJES
Processo: 0008077-16.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008077-16.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRANE WORLDWIDE LOGISTICA DO BRASIL LTDA.

APELADO: OSEAS CARNEIRO e outros (6)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO PELO ART. 1.025 DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por INTERSTAR DO BRASIL LTDA contra acórdão da 3ª Câmara Cível, que negou provimento à apelação da embargante e manteve sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos dos embargados. A parte embargante alega contradição na aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência e objetiva o prequestionamento para eventual recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição interna ao decidir pela aplicação do princípio da sucumbência sem considerar, de forma adequada, o princípio da causalidade, e se os embargos de declaração podem ser admitidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara a prevalência do princípio da sucumbência, aplicando o princípio da causalidade de forma subsidiária e excepcional, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. A contradição que admite embargos declaratórios é a contradição interna do julgado, inexistente no caso concreto, pois a fundamentação adotada no acórdão é coerente e harmônica.
6. O prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, já se considera cumprido quando a matéria suscitada nos embargos foi apreciada pela decisão, mesmo que os aclaratórios sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão e decorrer de inconsistência lógica entre seus elementos; 2. A aplicação do princípio da causalidade como regra subsidiária não conflita com o princípio da sucumbência quando fundamentada na jurisprudência prevalente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
INTERSTAR DO BRASIL LTDA
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso por ela interposto contra
JOSÉ ROGÉRIO PINHEIRO e OUTROS
, mantendo a sua condenação nos honorários de sucumbência em favor dos patronos dos embargados.

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que, na hipótese, aplica-se o princípio da causalidade para fins de fixação da sucumbência, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões no ID 9357690, argumentando que não há qualquer contradição no acórdão embargado, ressaltando tratar-se de mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
INTERSTAR DO BRASIL LTDA
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso por ela interposto contra
JOSÉ ROGÉRIO PINHEIRO e OUTROS
, mantendo a sua condenação nos honorários de sucumbência em favor dos patronos dos embargados.

O embargante sustenta em suas razões (ID 9290196) a existência de contradição no acórdão, alegando que, na hipótese, aplica-se o princípio da causalidade para fins de fixação da sucumbência, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos do embargante, não resta evidenciada contradição ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Como se pode observar, os presentes embargos de declaração, foram opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, devendo ser analisados à luz dos critérios estabelecidos para o seu cabimento e, como é cediço, os embargos de declaração são admitidos quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese, cumpre destacar que o v. acórdão embargado foi claro ao estabelecer a questão atinente ao ônus sucumbencial:

“[...] A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais pauta-se pelo princípio da sucumbência, sendo apenas, quando necessário, norteado pelo princípio da causalidade, o qual estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência, sendo, na verdade, um dos seus elementos norteadores. Assim, apenas excepcionalmente, o princípio da sucumbência cede lugar ao princípio da causalidade, o que geralmente ocorre quando há a extinção do feito por perda superveniente de objeto, ocasião em que não se isenta a parte que deu causa à instauração da demanda do dever de arcar com os honorários de sucumbência, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ – REsp Nº 1.641.160 – RJ, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 16/03/2017, Data de Publicação: 21/03/2017).

No caso em tela, restou incontroverso nos autos que os prejuízos advindos à Apelante foram causados por exclusiva responsabilidade do apelado OSEAS CARNEIRO, com quem realizou a transação comercial discutida.

Assim, ainda que os demais demandados possam, em razão relações contratuais pretéritas com o Sr. Oseas, ter praticado atos que levaram ao desfazimento do negócio entabulado entre a Apelante e aquele, os mesmos não tiveram qualquer participação na transação discutida nos autos, tanto que não recaiu sobre estes qualquer dever indenizatório, sendo seu direito o recebimento os honorários de sucumbência, uma vez que a hipótese é de
improcedência do feito
com relação aos mesmos.

O art. 85 do CPC estabelece claramente que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Com efeito, afere-se que a apelante foi vencida no pedido de condenação dos apelados, com exceção do Sr. Oseas Carneiro, ao seu pedido indenizatório, não havendo porque reformar o julgado.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO ENTE FAZENDÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. DESPROVIMENTO.
A condenação em honorários advocatícios prevista no art. 85 e seguintes do CPC rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade
, para evitar situações injustas. Considerando que o pedido do autor foi julgado procedente impõe-se a condenação da parte adversa nos ônus sucumbenciais. (TJPB; AC 0844593-69.2021.8.15.2001; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB
07/06/2024
) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste previsão legal isentando o autor de arcar com os honorários advocatícios em caso de revelia da parte adversa, já que é lícito ao réu, mesmo transcorrido sem manifestação o prazo para apresentar defesa, constituir patrono para intervir no processo em seu favor, conforme disposto no art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1.1 Embora não tenha apresentado defesa oportuna nos autos, a atuação efetiva do advogado do réu revel ao longo da instrução, e nesta fase recursal, autoriza a condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência verificada nos autos, à luz do art. 85 do Código de Processo Civil. 2. O art. 85, parágrafo 10, prevê que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, a estes casos aplica-se o princípio da causalidade. Contudo,
a regra é a fixação dos honorários com fundamento no princípio da sucumbência, sendo o princípio da causalidade aplicado apenas de forma excepciona
l. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07148.78-16.2020.8.07.0001; 185.9167; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 07/05/2024; Publ. PJe
17/05/2024
) (g.n.)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
a apelação cível interposta e, no mérito,
nego-lhe provimento
. [...]” (ID 8582367)

Assim, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para verificar que não há nos autos o vício apontado.

Não existe, portanto, qualquer contradição interna no acordão proferido, sendo importante destacar que não se admite o manejo de embargos para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide uma vez que
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado
, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "
a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão
,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018) (destaquei)

Não havendo, portanto, o vício apontado, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)(destaquei)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) (destaquei)

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar